Tribunal: TJPA
Processo: 0858391-54.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858391-54.2019.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: JORGE ALBERTO MOREIRA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA INJUSTIFICADA DA PARTE REQUERIDA - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – IMEDIATA E EM ÚNICA PARCELA – ENTENDIMENTO SUMULADO - DANOS MATERIAIS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – DENECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO EM SEDE DE SENTENÇA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

1.1-Observa-se que a hipótese dos autos comporta aplicação da regra de solidariedade enunciada no art. 7º, parágrafo único, e no artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pela qual, é solidária a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

1.2- Preliminar rejeitada.

MÉRITO:

2-DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.

2.1- No presente caso, é fato incontroverso nos autos de que as Rés não entregaram o imóvel no prazo acordado, entretanto, alega a apelante que o atraso na entrega da obra deveu-se exclusivamente a caso fortuito/força maior. Tal fator externo teria fugido de seu alcance, de modo a afastar sua obrigação por eventuais danos ao consumidor.

2.2-Assim, o contrato deve realmente ser resolvido por inadimplemento contratual das vendedoras rés, na forma do artigo 475 do Código Civil. E em razão do inadimplemento das apelantes, a devolução dos valores pagos deve ser integral, nos termos da súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

2.3- Desta feita, esta parte da sentença que determina a restituição do integral dos valores pagos pelos autores, ora apelados, devidamente atualizados, não merece reparos, devendo ser mantida.

2.4-No que concerne à forma de restituição, se parcelada ou em parcela única e imediata, observa-se que
a restituição parcelada dos valores devidos enseja desvantagem exagerada ao consumidor, porquanto, após o desfazimento da avença, pode a promitente vendedora, a um só tempo, revender o imóvel e ainda obter lucro com a revenda, impondo-se, portanto, a restituição imediata ao promissário comprador.

2.5-Ressalta-se que tal matéria, tem tese firmada sob a sistemática de recurso especial representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, e mais, edição da Súmula nº. 543 do STJ.

3-DOS DANOS MATERIAIS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES

3.1- No caso em comento, há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

3.2-Desta feita, caracterizado o dano material e o manifesto o dever de indenizar, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença, conforme determinado na sentença ora vergastada, observando o término do período de tolerância até a efetiva entrega, com a devida atualização. ]

3.3-Ressalta-se, por oportuno, a desnecessidade de quantificar os lucros cessantes em sede de sentença, uma vez que o essencial para o desate da lide é a certeza acerca da existência da dívida, razão pela qual não há óbice algum quanto à determinação de apuração do valor em sede de liquidação.

4-DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

4.1No que concerne ao quantum, observa-se que a atuação dos apelados consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, o que autoriza a majoração em apenas 5% (cinco por cento), respeitado os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC para a fase de conhecimento.

5-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
para manter integralmente a sentença ora vergastada, que julgou a demanda parcialmente procedente. Em razão do julgamento que ora se faz, majora-se em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelantes

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

e BERLIM INCORPORADORA LTDA e apelado JORGE ALBERTO MOREIRA AGUIAR.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E BERLIM INCORPORADORA LTDA
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES
, julgou procedentes os pedidos do autor, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de restituição do valor de R$ 71.771,20 (setenta e um mil, setecentos e setenta e um reais e vinte centavos), corrigido pelo INPC-IBGE, a partir de cada reembolso, e com juros moratórios de 1% (hum por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a contar de 09/12/2014, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença, e ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelado
JORGE ALBERTO MOREIRA AGUIAR.

O autor ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo ter celebrado com as rés um contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cujo objeto era a unidade nº. 304, do empreendimento denominado “Torre Dumont”, que tinha como prazo de entrega 42 (quarenta e dois) meses.

Afirmou que o valor do imóvel foi pactuado em R$ 223.233,13 (duzentos e vinte e três mil, duzentos e trinta e três reais e treze centavos), tendo salientado que efetuou o pagamento do montante de R$ 71.771,20 (setenta e um mil, setecentos e setenta e um reais e vinte centavos), conforme levantamento financeiro anexado.

Alegou que mesmo tendo honrado os pagamentos, somente após 4 (quatro) anos da data prevista para a entrega do imóvel (09/12/2014), foi que houve a expedição do auto de conclusão de obra, razão pela qual, considerando o atraso injustificado, requereu a rescisão contratual, a condenação das requeridas a restituírem todos os valores pagos, bem como ao pagamento de lucros cessantes, custas processuais e honorários advocatícios.

O feito teve seu regular processamento até a prolatação de sentença (ID Nº. 11597004), julgando procedentes os pedidos esposados na inicial

Inconformadas,
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E BERLIM INCORPORADORA LTDA
apresentou recurso de apelação (ID Nº. 11597009).

Alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda, vez que a mesma não figura no contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e nem possui capacidade de entregar a unidade do empreendimento em tela, não havendo que se falar na incorporadora como preposto ou representante da Construtora.

No mérito, em resumo, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, posto que não contribuíram para o atraso na entrega da obra, devendo-se a caso fortuito, não havendo que se falar em restituição integral dos valores pagos aos apelados, mas sim devendo prevalecer a restituição nas condições contratuais.

Sustenta também a impossibilidade de restituição imediata e em parcela única, salientando ainda, a necessidade de quantificar o valor a título de lucros cessantes.

Por fim, requer o provimento do recurso do recurso, a fim de reformar a sentença, nos termos acima expostos.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 11597017), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelas recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 12290051).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Prima facie, passo a análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas apelantes.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

A ora apelante Construtora Leal Moreira Ltda alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que a mesma não figura no contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e nem possui capacidade de entregar unidade do empreendimento em tela, não havendo que se falar na incorporadora como preposto ou representante da Construtora.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a hipótese dos autos comporta aplicação da regra de solidariedade enunciada no art. 7º, parágrafo único, e no artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pela qual, é solidária a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

Sobre o tema, leciona Rizatto Nunes que:

“Como se viu, quando dos comentários ao parágrafo único do art. 7º, o sistema de responsabilidade civil objetiva instituído no CDC impõe ampla solidariedade aos partícipes do ciclo de produção. Como a oferta e colocação de produtos e serviços no mercado pressupõe, em larga medida, a participação de mais de um fornecedor, a legislação consumerista estipulou que todos os que participarem, direta ou indiretamente, da produção, oferta, distribuição, venda, etc. do produto e do serviço respondem pelos danos causados ao consumidor.”
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 6ª ed., São Paulo, Saraiva, 2011, p. 421).

Ademais, no presente caso, deve-se aplicar a Teoria da Aparência, por meio da qual a boa-fé dos autores/consumidores, para quem se apresentou a Construtora Leal Moreira Ltda é prestigiada, ressaltando-se que nas lides de relação de consumo, essa Teoria é potencializada ao ponto de fundar a solidariedade entre os fornecedores responsáveis, direta ou indiretamente, pelo suposto ato ilícito. De mais a mais, a Construtora requerida detinha proveito econômico imediato advindo do contrato, mostrando-se, portanto, parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência desta Corte, que inclusive, possui entendimento sedimento acerca da responsabilidade da referida empresa, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS.TUTELAANTECIPADA.
ILEGITIMIDADE
AFASTADA.FORNECEDORAS DE SERVIÇO/PRODUTO QUE UNEM SUAS MARCAS PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR IMPERATIVO LEGAL (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, INCISO IV, DO CDC.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2016.01997791-26, 159.871, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-05-25)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA EMPRESA LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. EMPRESA É PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. ART. 3º DO CDC. REJEITADA.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTEDIMENTO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. VALOR FIXADO NA ORIGEM EM PATAMAR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INVIÁVEL O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA. ENTENDIMENTO DO STJ. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CUMULAÇÃO COM ASTREINTE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(2019.00606312-18, 200.736, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-19)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO DETERMINOU A RESCISÃO CONTRATUAL, CONDENOU AS APELANTES A RESSARCIR AO AUTOR OS VALORES PAGOS, CONDENOU AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E CONDENOU A RÉ POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI A CONSTRUTORA, SENDO ILEGAL A RETENÇÃO DE VALORES. SÚMULA 543 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PARCELADO (TEMA/REPETITIVO 577). I –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: No entanto, restou comprovado que a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA participou ativamente das negociações, tento inclusive emitido relatório financeiro (ID 1908310), noticiado acerca da entrega do empreendimento se colocando como responsável (ID 1908311) e feito enviado ao comprador a proposta de distrato (ID 1908314). Nota-se que a CONTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA detinha proveito econômico imediato advindo do contrato, devendo arcar com a responsabilidade civil.
II – Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que o apelado adquiriu um imóvel na planta com promessa de entrega para junho/2014, mas que somente em julho/2016 ficou pronto, assim, diante do atraso, é cabível a rescisão de contrato de compra e venda, por culpa das apelantes, não devendo o comprador arcar com os

ônus do desfazimento do contrato. III - Em relação aos danos morais, entendo não configurados, a autora em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos. IV – Recurso Conhecido e Provido Parcialmente, apenas para afastar a indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais aspectos. (2204740, 2204740, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-13)

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante.

Ultrapassada a prefacial, passo a análise do mérito do recurso.

MÉRITO:

DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.

No mérito, as ora apelantes pugnam pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, posto que não contribuiu para o atraso na entrega da obra, não havendo que se falar em restituição integral dos valores pagos aos apelados, mas sim devendo prevalecer a restituição nas condições contratuais.

Conforme se depreende dos autos, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de im
ó
vel, conforme se extrai do instrumento (ID N
º
. 11596949), no qual ficou acertado, na cl
á
usula 9.1, que o im
ó
vel seria entregue no dia 09/06/2014.

A cl
á
usula 9.1.1 ainda previa, o prazo de toler
â
ncia de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do bem, de forma que o prazo final para a entrega do im
ó
vel deveria ter sido at
é
09/12/2014, o que n
ã
o foi observado pelas r
é
s.

Aqui, inicialmente, cabe um adendo acerca do prazo de toler
â
ncia, devendo restar cristalino a pacificada jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a, no sentido de que o prazo de toler
â
ncia de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do im
ó
vel, n
ã
o configura cl
á
usula contratual abusiva, sen
ã
o vejamos um Julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES.

CDC
. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

(...)

7.
Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento
(arts.

33

e

34
,

§ 2º
, da Lei nº

4.591
/1964 e

12

da Lei nº

4.864
/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art.

18
,

§ 2º
, do

CDC
).

(...)(REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

Pois bem. No presente caso,
é
fato incontroverso nos autos de que as R
é
s n
ã
o entregaram o im
ó
vel no prazo acordado, entretanto,
alegam as apelantes que o atraso na entrega da obra deveu-se exclusivamente a caso fortuito/força maior.
Tal fator externo teria fugido de seu alcance, de modo a afastar sua obriga
çã
o por eventuais danos ao consumidor.

Nesse sentido, conv
é
m salientar que o caso fortuito e a for
ç
a maior s
ã
o acontecimentos inevit
á
veis, que criam para o contratado a impossibilidade intranspon
í
vel de executar regularmente o contrato.

Nos
ú
ltimos tempos, os argumentos das empreendedoras do ramo da constru
çã
o civil para tentar justificar injustific
á
veis atrasos na entrega de im
ó
veis s
ã
o de toda ordem: embargo judicial, crise econ
ô
mica no mundo, escassez de m
ã
o de obra, demora nos tr
â
mites administrativos.

Ocorre que, esses motivos n
ã
o s
ã
o suficientes para justificar o atraso na entrega da edifica
çã
o. Todas as provid
ê
ncias relacionadas
à
constru
çã
o civil, junto ao Poder P
ú
blico ou a fornecedores particulares, cabem ao fornecedor desse tipo de produto/servi
ç
o. A raz
ã
o de ser
é
que esse desembara
ç
o faz parte do pr
ó
prio risco do empreendimento, de sorte que a configurar fortuito interno ao neg
ó
cio, que, a toda evid
ê
ncia, n
ã
o afasta a responsabilidade da construtora em caso de inadimplemento.

A respeito do assunto, vejamos uma Jurisprud
ê
ncia desta Corte em caso an
á
logo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSUMERISTA E PROCESSUAL C
Í
VEL. A
ÇÃ
O ORDIN
Á
RIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TUTELA DE URG
Ê
NCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA, POR ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE AUT
Ô
NOMA PARA FINS COMERCIAIS.
PARALIZA
ÇÃ
O DOS TRABALHADORES DA CONSTRU
ÇÃ
O CIVIL, N
Ã
O EXCLUI DEVER DE INDENIZAR. APLICA
ÇÃ
O DO ART. 6
º
, III DO CDC AO CASO.
CONFIGURA
ÇÃ
O DE DANO MATERIAL PRESUMIDO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. EM SEDE DE EFEITO TRANSLATIVO. REFORMA DAS ASTREINTES PARA ESTIPULAR LIMITE

Recurso conhecido e desprovido.

(2019.01228552-63, 202.207, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)

Assim, o contrato deve realmente ser resolvido por inadimplemento contratual das vendedoras r
é
s, na forma do artigo 475 do C
ó
digo Civil.

Em raz
ã
o do inadimplemento das apelantes, a devolu
çã
o dos valores pagos deve ser integral, nos termos da s
ú
mula 543 do Superior Tribunal de Justi
ç
a, vejamos:

“
Na hip
ó
tese de resolu
çã
o de contrato de promessa de compra e venda de im
ó
vel submetido ao C
ó
digo de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restitui
çã
o das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR. CULPA DA VENDEDORA. ATRASO INJUSTIFICADO. DEVIDA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, INCLUSIVE OS RELATIVOS À COMISSÃO DE CORRETAGEM.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Consumidor.
É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Incidência do art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Restituição de valores. Responsável a promitente vendedora pela inadimplência, tem direito o comprador ao retorno da situação anterior ao contrato, com a devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos.
Comissão de corretagem. Reconhecida a responsabilidade da vendedora pela inadimplência contratual e o direito do comprador ao status quo ante, faz jus este ao ressarcimento dos valores despendidos a título de comissão de corretagem, pelo dano material havido. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076150309, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 22/02/2018). (grifo nosso)

APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – MORA DA CONSTRUTORA - PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO – LOTEAMENTO - ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS
– PRELIMINARES AFASTADAS – A construtora ré é parte legítima para responder ao pedido de restituição da comissão de corretagem - Tese firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo STJ (Temas 938) – Presente o interesse de agir dos autores, que sustentam o atraso na conclusão das obras do loteamento – Conclusão da obra fora do prazo prometido e durante o curso da demanda não configura perda do objeto – Afastada a alegação de caso fortuito ou força maior (súmula 161, TJSP)-
A resolução do contrato, decorrente da mora exclusiva da construtora, acarreta a devolução integral das quantias pagas pelo adquirente, inclusive comissão de corretagem - Inteligência da Súmula 543 do STJ
– Danos morais - Inocorrência – Mero descumprimento contratual que não gerou prejuízo moral indenizável – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - APL: 10014284720178260408 SP 1001428-47.2017.8.26.0408, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 19/12/2018, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2018) (grifo nosso)

“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. 1.-
Mora contratual. Atraso configurado. Pretendida sujeição da matéria ao prazo legal estabelecido pela Lei no 6.766/79. Impossibilidade, ante a falta de previsão limítrofe estabelecida no ajuste firmado entre as partes. Desabrida vinculação das obras ao calendário adotado pelo Município. Vínculo contratual estabelecido entre comprador e vendedoras. Incidência do art. 39, inc. XII, do CDC. Precedentes. 2.- Atraso na conclusão das obras de infraestrutura. Reconhecimento, pela vendedora, de que se mostra pendente a vistoria da localidade pelos agentes públicos. Circunstância, por si só, suficiente ao reconhecimento da mora e, por seu turno, que autoriza a resolução do contrato e devolução dos valores quitados pelo comprador. Retenção de parte dos valores solvidos. Impossibilidade. Incidência do enunciado pela Súmula 543 do STJ.
Abatimento ou cobrança de impostos e taxas alusivos ao loteamento. Impossibilidade. Despesas atreladas a possibilidade de utilização física do imóvel, o que não caso se mostrou inocorrente. Alinhamento da matéria a jurisprudência do C. STJ. APELO DESPROVIDO.” (Apelação n° 1000921-93.2015.8.26.0299, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 17/02/2017) (grifo nosso)

Desta feita, a parte da senten
ç
a que determina a restitui
çã
o do integral dos valores pagos pelos autores, ora apelados, devidamente atualizados, n
ã
o merece reparos, devendo ser mantida.

No que concerne à forma de restituição, se parcelada ou em parcela única e imediata, observa-se que
a restituição parcelada dos valores devidos enseja desvantagem exagerada ao consumidor, porquanto, após o desfazimento da avença, pode a promitente vendedora, a um só tempo, revender o imóvel e ainda obter lucro com a revenda, impondo-se, portanto, a restituição imediata ao promissário comprador.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. SALA COMERCIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. EXTINÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE 10% SOBRE A QUANTIA PAGA. LEGALIDADE. REPASSE DE ENCARGOS AFETOS À CONSTRUTORA. ABUSIVIDADE. TERMOS CONTRATUAIS.
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS CHAVES. MORA DO PROMITENTE COMPRADOR CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELO PAGAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 86 DO CPC. RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A atecnia quando da utilização do termo "alternativamente" não tem condão de modificar a essência dos requerimentos da parte, que, no caso em análise, é de cumulação subsidiária de pedidos. Assim, verificada a presença do binômio consubstanciado na necessidade e utilidade do recurso interposto, que visa ao acolhimento do pedido principal vertido na petição inicial, não há falar em inexistência de interesse recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões pela ré rejeitada. 2. O princípio da dialeticidade, que informa o sistema recursal, exige a indicação precisa dos motivos pelos quais a parte pretende que a sentença seja modificada. Se a parte autora logra êxito em demonstrar a sua insatisfação com a sentença recorrida, atende o requisito de regularidade formal, consoante art. 932, III, do CPC. Preliminar suscitada em contrarrazões pela ré rejeitada. 3. A caracterização de inovação recursal pressupõe a existência de questões inéditas aventadas na apelação e que não foram objeto de necessário enfrentamento pelo órgão jurisdicional prolator da r. sentença, o que não se verifica na hipótese vertente. Preliminar suscitada em contrarrazões pela ré rejeitada. 4. Não há negativa de prestação jurisdicional a ferir os arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, se a sentença considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não podendo ser considerada omissa apenas porque não acolheu a pretensão da parte ré. Preliminar suscitada em apelação pela ré rejeitada. 5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre o adquirente, pessoa física, de unidade imobiliária, sala comercial, e a construtora/incorporadora, porquanto as partes enquadram-se no conceito de consumidor e fornecedor. 6. Extinto o contrato de compra e venda de imóvel por culpa do promitente comprador, afigura-se escorreita, quando da devolução dos valores pagos pelo adquirente, a retenção atinente à cláusula penal contratual e à comissão de corretagem. 7. Se há expressa cláusula penal estipulando a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, na hipótese de rompimento do vínculo contratual por culpa do adquirente, não encontra amparo contratual e jurídico a pretensão da promitente vendedora de majorar a penalidade para 25% (vinte e cinco por cento). 8. Inviável a indenização por ressarcimento decorrente de reparos no imóvel e de taxa mensal de ocupação de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o preço de venda da unidade imobiliária quando o imóvel sequer for disponibilizado ao adquirente. In casu, a suspensão do pagamento das parcelas avençadas ocorreu antes da entrega da obra, e os adquirentes não exerceram posse sobre o bem.
9. Em caso de extinção do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel não há que se falar em restituição dos valores pagos de forma parcelada, devendo ocorrer a devolução imediatamente e de uma única vez, sob pena de incorrer em abusividade, conforme orientação do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.300.418/SC. 10.
Constatada a mora do promitente comprador em relação ao pagamento do saldo devedor, motivo pelo qual deixou de lhe ser entregue as chaves da sala comercial, a ele deve ser imputada a responsabilidade pelo adimplemento das taxas de condomínio, a partir da averbação do habite-se na matrícula do bem. 11. Os juros de mora, quando a extinção do contrato ocorre por interesse ou culpa do promitente comprador, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme orienta a jurisprudência do STJ. 12. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem obedecer à proporcionalidade, conforme previsto no caput do art. 86 do CPC. No caso, as partes devem ratear o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca e equivalente. 13. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.
(
Acórdão 1193891
, 07103638020178070020, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ressalta-se que tal matéria, tem tese firmada sob a sistemática de recurso especial representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, e mais, edição da Súmula nº. 543 do STJ, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
2. Recurso especial não provido. (STJ, REsp nº. 1.300.418/SC, Rel. Luis Felipe Salomão)

Súmula 543 do STJ
:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Sendo assim, pelas razões expostas, a restituição deve se dá imediatamente e em uma única parcela, conforme decido na sentença ora vergastada, não merecendo reparos esta parte do decisum.

DOS DANOS MATERIAS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES:

Os lucros cessantes representam os ganhos que o apelado razoavelmente deixou de auferir em razão do descumprimento contratual, devendo o juiz se valer do princípio da razoabilidade para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 402 do CC.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, firmou entendimento, inclusive, no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, nesse sentido, vejamos:

“Nos termos da Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes.
(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 19/08/2014)”

Ademais, no contrato de promessa ou de compra e venda de imóvel, ainda que em construção, o descumprimento de prazo para entrega do bem subtrai do adquirente o exercício da posse, uso e administração que se reflete em valor econômico, seja por impedir a percepção de renda ou por motivar gastos que o adquirente não teria se o bem lhe fosse entregue. Orienta o precedente do e. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA DA INCORPORADA. PERDAS E DANOS. 1.
Cabe a indenização "pelo descumprimento do prazo acertado para a entrega de imóvel, objeto de compromisso de compra e venda" (REsp nº 320.417/RJ, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 20/5/02). No caso presente, caracterizado o descumprimento do contrato por parte do incorporador, devida a indenização.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 523.139/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2004, DJ 02/08/2004, p. 373)

No caso em comento, há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

Desta feita, caracterizado o dano material e o manifesto o dever de indenizar, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença, conforme determinado na sentença ora vergastada, observando o término do período de tolerância até a efetiva entrega (agosto/2016), com a devida atualização.

Ressalta-se, por oportuno, a desnecessidade de quantificar os lucros cessantes em sede de sentença, uma vez que o essencial para o desate da lide é a certeza acerca da existência da dívida, razão pela qual não há óbice algum quanto à determinação de apuração do valor em sede de liquidação.

Destarte, se o julgador se convenceu pela existência do dever de indenizar os
lucros

cessantes
, não há motivos razoáveis para se fixar de plano o valor da indenização ou, ainda, para indeferir o pleito autoral, sem a análise dos documentos comprobatórios.

Assim, é o caso de reconhecimento e condenação da parte requerida à obrigação de indenizar, mas com posterior mensuração da dívida em
liquidação
de
sentença
, visando a aferir com precisão o montante da perda.

Nesse sentido, colaciono Jurisprudência Pátria:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL MEIO DE COMUNICAÇÃO COM OS CLIENTES -
LUCROS

CESSANTES
- COMPROVADOS -
APURAÇÃO
DO QUANTUM DEBEATUR -
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
-
SENTENÇA
REFORMADA PARCIALMENTE.

-"Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.". (artigo 402, do CC).

-A condenação referente ao pagamento de
lucros

cessantes
, em casos como o dos autos deve refletir, com o maior grau de exatidão possível, a quantia que a parte efetivamente deixou de receber no período, sob pena de enriquecimento ilícito e ofensa ao princípio da restitutio in integrum, devendo ser apurada, portanto, em
liquidação
de
sentença
.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0313.13.018577-7/001
, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2019, publicação da sumula em
01
/
10
/
2019
) (destaquei)

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS:

Em relação aos honorários recursais, observa-se que o presente caso se amolda ao que estabelece o art. 85, §11 do CPC, considerando que:
1)
o recurso
é
interposto contra decis
ã
o publicada a partir de 18 de mar
ç
o de 2016;
2)
Houve o improvimento do recurso pelo
ó
rg
ã
o colegial competente; e
3)
a verba honor
á
ria sucumbencial
é
devida desde a origem no feito em recurso interposto.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprud
ê
ncia P
á
tria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS
. I -
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
. II -
A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido
. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)
.

No que concerne ao quantum, observa-se que a atua
çã
o dos apelados consistiu unicamente na apresenta
çã
o de contrarraz
õ
es, o que autoriza a majora
çã
o em apenas 5% (cinco por cento), respeitado os respectivos limites estabelecidos nos
§§
2
º
e 3
º
do art. 85 do CPC para a fase de conhecimento.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que julgou a demanda parcialmente procedente. Em razão do julgamento que ora se faz, majora-se em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém, 05/06/2023